Tribunal: CARF
Processo: 10380.004176/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004176/2002-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
VICUNHA TEXTIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PROCESSO
JUDICIAL
COM
OBJETO
ABRANGENTE
AO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PREVALÊNCIA
DO
PRIMEIRO.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. DEFINITIVIDADE
DA DECISÃO ADMINISTRATIVA RECORRIDA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública cujo objeto possa abranger o do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto, cabendo, nos termos do Parecer
Normativo COSIT No 7, de 22 de agosto de 2014, ser declarada a
definitividade da decisão administrativa recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente o Conselheiro Tom
Pierre Fernandes da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004176/2002-37
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

O contribuinte ora interessado protocolou o pedido de ressarcimento de fl. 03, atinente a
crédito do IPI apurado no período compreendido entre o 1o e o 4o trimestres de 2000,
fundamentado na Instrução Normativa (IN) SRF no 33, de 4 de março de 1999.
Vinculado ao pleito de ressarcimento acima, o interessado protocolou em 23/05/2002 o pedido
de compensação de fls. 26/27, tendo, posteriormente, solicitado a substituição deste último pelo
pedido de compensação de fls. 29/30, datado de 07/04/2003.
A verificação da legitimidade do direito creditório objeto do pedido de ressarcimento foi
efetuada pelo Serviço de Fiscalização (SEFIS) da Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Fortaleza-CE, consubstanciado nos documentos de fls. 86/372 e compilado no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 43/85, que, assim concluiu:
"CONCLUSÃO
I. As informações acerca da origem dos créditos prestadas pelo Interessado nos processos, nos
pedidos de ressarcimento e durante a verificação fiscal, resultam materialmente insuficientes,
inconsistentes e irregulares, prejudicando, de facto, o reconhecimento qualificado dos créditos
alegados;
II. Insuficiências, inconsistências e irregularidades em demasia, não é possível saber ao certo,
aspecto material mesmo, que produtos, exatamente, fabrica o Interessado (código NCM,
descrição e alíquota de IPI), e, segundo alega, exporta;
III. Impossível identificar (código NCM, descrição, alíquota de IPI), minimamente, com as
informações prestadas e suas formas de apresentação, os insumos adquiridos pela empresa,
inclusive se adquiridos no mercado interno ou externo, e isto faz-se imprescindível, no caso;
IV. Não é possível, mesmo que por amostragem e levantamento expedito, confrontar,
materialmente mesmo, insumos x produtos (inclusive exportados), buscando, minimamente,
verificar relação de coerência qualitativa entre o que é adquirido e efetivamente
utilizado/consumido no processo produtivo e o que é vendido para o mercado interno e o
mercado externo;
V. Como verificado, redundam insuficientes, inconsistentes e irregulares os livros e
informações fiscais, apresentados pelo Interessado, que comprovariam o direito material
mesmo, permitiriam o cálculo dos créditos alegados;
VI. Quanto ao (novo) Processo 10380.003678/2003-21, ainda que lhes caiba as mesmas
conclusões, por força das IN SRF 21/97, IN SRF 210/2002, o Pedido de Ressarcimento nem ao
menos pode ser admitido.
Desta forma, haja vista o Interessado não haver comprovado absolutamente o alegado direito
aos créditos pleiteados, e este estar sujeito à prova, através de documentos hábeis,
comprobatórios da origem dos valores efetivamente utilizados no cálculo do benefício previsto
na legislação, acrescentando, no caso do Processo 10380.003678/2003-21, que a empresa já
está requerendo o direito aos créditos pleiteados através de processo judicial, propomos o
INDEFERIMENTO TOTAL dos pedidos."
Na sequência, adveio a Informação Fiscal de fls. 373/374 do Serviço de Orientação e Análise
Tributária (SEORT) da DRF-Fortaleza, que assim dispôs:
"Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, no valor de R$807.969,84,
referente à crédito do IPI do período compreendido do 1o ao 4o trimestre de 2000,
fundamentado na Instrução Normativa SRF n° 33, de 04 de março de 1999, conforme doc. fl.
01.
2. Posteriormente, o contribuinte apresentou os pedidos de compensação, de. fls. 20 a 24, que
por força do art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que deu nova redação ao art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passaram a ser considerados declarações de
compensação desde a data do seu protocolo.
3. Em 29/04/2003, o processo foi encaminhado ao Serviço de Fiscalização - Sefis desta
DRF/FOR, doc. fl. 35, com o intuito de realizar-se diligência fiscal a fim de verificar, mediante
exame de escrituração contábil e fiscal da empresa, a exatidão das informações prestadas.
4. O Serviço de Fiscalização desta DRF/FOR, cumprindo a determinação do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF - Fiscalização no 03.1.01.00-2004-00447-3-1, doc. fls. 37, elaborou
o Termo de Verificação Fiscal de fls. 40 a 82, onde estão registrados os fatos relevantes para a
apreciação do pedido, tocantes à natureza dos produtos fabricados e verificação dos livros
contábeis e fiscais.
5. Da análise do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 34 a 76, observa-se que o pedido de
ressarcimento foi formalizado em duplicidade, conforme abaixo:
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

5.1 Em 02/04/2002, o interessado apresentou os processos no 10380.004175/2002-92,
10380.004176/2002-37 e 10380.004177/2002-81, ora apreciado, em nome da matriz onde
pleiteou o ressarcimento relativo aos créditos apurados pelos estabelecimentos inscritos no
CNPJ sob os no 07.332.190/0012-46 (unidade I), 07.332.190/0007-89 (unidade II),
07.332.190/0008-60 (unidade III), 07.332.190/0001-93 (unidade IV) e 07.332.190/0010-84
(unidade V) nos períodos compreendidos entre o 1o e o 4o trimestres dos anos-calendário 1999
(processo n° 10380.004175/2002-92), 2000 (processo n° 10380.004176/2002-37) e 2001
(processo n° 10380.004177/2002-81).
5.2 Posteriormente, em 05/05/2003, amparando-se no mesmo fundamento, voltou a apresentar
pedidos de ressarcimento por intermédio dos processos no 10380.003678/2003-21,
10380.003679/2003-76, 10380.003680/2003-09 e 10380.003681/2003-45, formalizados dessa
vez em nome dos estabelecimentos já relacionados no item anterior, cujos créditos referem-se
aos períodos 1997 a 2002, 1995 a 2002,1995 a 2002 e 1993 a 2002, respectivamente.
6. Não obstante haver declarado à fl. 01 do presente processo não estar litigando judicial ou
administrativamente sobre matéria que possa alterar esse pedido, em resposta aos Termos de
Intimação Fiscal expedidos pelo Sefis - DRF/FOR, o contribuinte informou que os créditos
constantes nos processos de pedidos de ressarcimento no 10380.003678/2003-21,
10380.003679/2003-76, 10380.003680/2003-09 e 10380.003681/2003-45 estão sendo
pleiteados por meio do processo judicial no 2003.81.003989-2, doc. fls. 354 a 356.
7. De acordo com o art. 20 da IN SRF n° 600, de 2005, que revogou a IN SRF no 460, de 2004,
é vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo judicial
ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja
decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
8. Dessa forma, baseado no acima exposto e em tudo mais que consta no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 34 a 76, proponho o indeferimento do pedido de ressarcimento e
conseqüentemente a não homologação das compensações apresentadas."
Com base no que foi exposto, a DRF-Fortaleza proferiu o Despacho Decisório de fl. 375, que
indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações vinculadas.
Cientificada do despacho decisório acima em 15/02/2006 (fl. 375 – parte final), o contribuinte
interessado apresentou em 17/03/2006 sua manifestação de inconformidade de fls. 380/394, na
qual, em síntese, alegou que:
- o pedido de ressarcimento amparava-se na legislação vigente à época, "nos termos previstos
pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Ns 33, de 04 de março de 1.999, na medida que a
origem dos créditos advinha de material de embalagem e de produtos isentos, alíquota zero e
não tributados. Não obstante, a Delegacia da Receita Federal, à míngua de toda legislação que
embasou a legalidade do pedido administrativo, indeferiu o mencionado pleito na sua
totalidade, ao opor inicialmente a existência de duplicidade de pedidos de ressarcimento,
baseando-se no MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL 0310100-2004-00447-3-1. E
justifica-se a Fazenda Nacional, que em razão desse fato jurígeno, não comportaria a sua
devolução, por vedação infralegal";
- o entendimento acima não podia prosperar, tendo em conta que: "I- O pleito de ressarcimento
constante no processo no 10380.004175/2002-92 é legítimo pois se alberga no ressarcimento de
MATERIAL DE EMBALAGEM; II - O Regulamento do Imposto sobre Produto
Industrializado (RIPI), Decreto 83.263/79, artigo 66, estabelece o direito ao crédito do IPI; III -
Legítimo o pleito que envolve MATERIAL DE EMBALAGEM, sem discussões. IV - O pleito
de ressarcimento constante no processo no 10380.003678/2003-21 e seguintes, refere-se a
produtos sujeitos a alíquota zero, isentos e não tributados, que do mesmo modo ganham
legitimidade no seu requerimento, conforme reconhecimento judicial; V – O pleito judicial
processo no 2003.81.003989-2, justifica a natureza de diversos dos pedidos administrativos";
- a legitimidade do ressarcimento pretendido contava com amparo jurídico no princípio da não-
cumulatividade que regia o IPI, a teor do art. 153, § 3o, inciso II, da Carta Magna de 1988;
- tratando-se o presente processo, no 10380.004177/2002-81, do pedido de ressarcimento de
crédito do IPI relativo à aquisição de material de embalagem, contava com legitimidade no
Regulamento do IPI, no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e na IN SRF no 33, de 1999,
vislumbrando-se, "a princípio, a existência de DIREITO LÍQUIDO E CERTO, restando a
autoridade fazendária identificar eventual glosa devidamente fundamentada";
- "Por outro estribo, a partir dos pleitos existentes nos processos 10380.003678/2003-21;
10380.003679/2003-76; 10380.003680/2003-09 e 10380.003681/2003-45, cabe esclarecer que
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

advém de outra natureza, pois não se trata mais de EMBALAGEM, mas sim dos produtos
isentos, alíquota zero e não tributados. E para isso, a LEI 9.779/99 (já citada), veio a
reconhecer a utilização do saldo credor do IPI acumulado para os produtos industrializados,
isentos ou tributados à alíquota zero. Depreende-se em perfunctória análise a natureza diversa
dos pedidos realizados em tempos distintos pela manifestante, não havendo que falar em
sobreposição de pedidos";
- a jurisprudência, a exemplo do RE 350.466-RS, era favorável ao creditamento do IPI
relativamente à utilização de produtos com isenção, alíquota e não tributado;
- na doutrina, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e até pelo disposto no Ato Declaratório
Normativo no 3, de 14 de fevereiro de 1996, não havia impedimento para o reconhecimento do
pleito de ressarcimento na seara administrativa em relação à matéria que não fosse comum,
valendo dizer quer "as alegações que o sujeito passivo tenha realizado no âmbito da ação
judicial interposta (causa de pedir) não podem ser apreciadas no âmbito administrativo de
forma a obstar o pleito efetuado nessa seara";
- "CONCLUSÃO Ao longo da presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, restou
demonstrado que o artifício utilizado pela FAZENDA NACIONAL se afigura por demais
ilegal, na medida que o pleito apresentado pelo contribuinte faz abordagem de créditos de IPI
de origem diversa, em processos administrativos distintos, não havendo o que confundir, muito
menos fundamentar o seu indeferimento por esse motivo. Reitera-se que, os pleitos do
exercício 2002, no levantamento contábil que lhe deu suporte considera apenas os
MATERIAIS DE EMBALAGEM adquiridos pela empresa. Em outro momento o pleito
efetuado em outros processos, quais sejam 10380.003678/2003-21; 10380.003679/2003-76;
10380.003680/2003-09 e 10380.003681/2003-45, em nada revelam identificação plena com o
pleito anterior, pois estes incluem as operações isentas e não-tributadas. De sorte que, que [sic]
não houve duplicidade de pedidos, os quais espelham a realidade fática das atividades
comerciais desenvolvidas pela Impugnante, estando, ambos, devidamente respaldados por
levantamentos contábeis realizados especificamente para esse fim e que se encontram à
disposição para a análise do Fisco, deixando-se de anexar a presente defesa apenas em razão do
seu extenso volume. Por fim, demonstra-se inócuo o alegado prejuízo que a FAZENDA
NACIONAL sofreria em razão da discussão de determinados processos administrativos
estarem no âmbito judicial, na medida que o objetivo fazendário é tão somente analisar
tecnicamente os pedidos, e não glosar por argumentos de duvidosa constitucionalidade, como
justificado pelo artigo 20 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 600, de 2005";
- "PEDIDO Isto posto, demonstrada a procedência do pedido do contribuinte, na presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, requer: a) seja deferido o PEDIDO DE
RESSARCIMENTO e por conseqüência HOMOLOGADAS as COMPENSAÇÕES,
pleiteadas, em razão da legitimidade da origem dos créditos (MATERIAL DE EMBALAGEM)
e também dos créditos oriundos de ISENTOS, ALÍQUOTA ZERO E NÃO TRIBUTADAS,
pelos motivos e razões já consignados; b) A suspensão do crédito tributário na forma do artigo
151, III, do Código Tributário Nacional, enquanto pendente a decisão final sobre o tema que
versa o presente recurso administrativo".
A impugnação foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no 09-57.399, de
31/03/15, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PROCESSO
JUDICIAL
COM
OBJETO
ABRANGENTE
AO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ACASO
INTERPOSTO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA RECORRIDA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
cujo objeto possa abranger o do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto, cabendo,
nos termos do Parecer Normativo COSIT No 7, de 22 de agosto de 2014, ser declarada a
definitividade da decisão administrativa recorrida.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- não existiu a concomitância entre o presente ressarcimento administrativo e a
Ação Declaratória de Rito Ordinário autuada sob no 2003.81.003989-2, considerando que sua
abrangência é limitada aos processos administrativos no 10380.003678/2003-21, no
10380.003679/2003-76, no 10380.003680/2003-09 e no 10380.003681/2003,45,
- A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade esclarecendo que são
intrinsicamente diversos os objetos dos processos especificados no parágrafo anterior e o
processo 10380.004176/2002-37, visto que este se reporta ao crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) sobre as aquisições tributadas de matéria-prima, material de embalagem e
produto intermediário, enquanto aqueles visavam o crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) resultante da aquisição de insumos isentos, tributados à alíquota zero e não
tributados, justificando o trâmite individualizado formalizado pela recorrente;
- Consoantes cópias do Livro Registro de Apuração de IPI ora apresentado
(documento 01), os créditos relativos às aquisições tributadas de matéria-prima, material de
embalagem e produto intermediário do 1o ao 4o trimestre dos anos de 1999, 2000 e 2001 foram
devidamente escriturados pela recorrente em cada um de seus estabelecimentos no campo 12
“outros débitos”, conforme tabela;
- A atenta análise dos livros fiscais ratifica que a apuração do crédito acima foi
realizada em campo diverso dos créditos vinculados às operações “isentas ou não tributadas”,
não havendo de se falar em apuração conjunta a ensejar eventual duplicidade de pedidos;
- O exemplo, extraído do Livro Registro de Apuração de IPI acostado à presente
(documento 01), demonstra com evidência a apuração individualizada dos créditos registrados
pela recorrente, de modo que a análise sobre o caso em tela deve se dar tão somente sobre as
aquisições tributadas de matéria-prima, material de embalagem e produto intermediário (campo
12), ignorando as operações sem débito do imposto;
- solicita a conversão do julgamento em diligência para que demonstre o crédito
pelas aquisições tributadas, conforme amostragem anexada;
- a concomitância não pode ser presumida. O acórdão sobre recurso interposto nos
autos da Ação Declaratória n° 2003.81.00003989-2, proferido pelo Tribunal Regional Federal da
Quinta Região (documento 04), ratifica que o crédito básico incontroverso da contribuinte,
pertinente às aquisições tributadas de matéria-prima, material de embalagem e produto
intermediário, objetos do processo administrativo no 10380.004176/2002-37, não integravam a
pretensão judicial.
É o relatório.
Voto
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Primeiramente é necessário fazer um resumo do que se depreende dos autos.
Consta dos autos, efl. 3, pedido de ressarcimento identificado como: “13. Crédito IPI IN 33/99 –
04/03/99 SRF” no valor de R$ 807.969,84, relativos ao 1o ao 4o trimestres de 2000.
Em 02/12/2009 a DRF Fortaleza emitiu Termo de Verificação Fiscal, em que
informa ter efetuado intimações à empresa para apresentar esclarecimentos e documentos, e a
empresa responde que solicitou o ressarcimento do crédito presumido do IPI de forma anual e
centralizada para todos os estabelecimentos, por ser essa maneira mais adequada para ela, e que
não haveria impedimento na legislação para que fosse efetuado dessa forma.
A fiscalização constata que as respostas fornecidas as diversas intimações
foram incompletas, e sem apresentação de muitos dos documentos fiscais necessários para a
análise, por exemplo:
"Relatório de Vendas para o Mercado Externo" (vide em anexo), com data, número da NF,
CNPJ não identificados (verificando, constatamos tratar-se de CNPJ de estabelecimentos da
empresa: 07.332.190/0001-93, 07.332.190/0007-89 07.332.190/0008-60, 07.332.190/0010-84 e
07.332.190/0012-46), Razão Social do cliente e o valor da nota, sem nenhuma das demais
informações solicitadas pela Fiscalização, quais sejam, país de domicílio do destinatário, data
de embarque e, principalmente, os respectivos números do registro e do despacho de
exportação;
Propriamente, o Interessado deixou de responder completa e/ou inteligivelmente às solicitações
contidas nos itens 7 a 13 do Termo de Início de Ação Fiscal, limitando-se, quase, a apenas
disponibilizar planilhas, em papel ou eletrônicos, com a apresentação de informações e
formatações apropriadas às necessidades da empresa, para uso interno, os quais, ainda assim,
serão aproveitados nesta Verificação Fiscal. (grifos nossos)

A recorrente centra suas respostas na afirmação de que sua opção por fazer o
pedido de ressarcimento de forma anual e centralizado é válido e que o processo judicial versa
sobre matéria distinta. Não apresenta documentos fiscais suficientes para se conhecer a qual
crédito se refere como tendo direito, apesar de ter recebido várias intimações para apresentar
provas. A fiscalização constata que apesar da alegação de que o pedido é centralizado para todos
os estabelecimentos isso não é verdade, já que foram considerados apenas alguns
estabelecimentos da empresa.
O Interessado afirma (em resposta de 07.03.2005) que "Os processos dessa fiscalização foram
feitos em nome da Matriz, mas referem-se as (SIC) seguintes unidades: "unidade I - no
Município de Maracanaú / CE, tendo como atividade principal a produção de índigo; unidade
II - no Município de Natal / RN, dedicando-se à produção de brim; unidade III - no Município
de Pacajus / CE, tendo como atividade principal a produção de índigo; unidade IV (Matriz) -
no Município de Fortaleza / CE, apresenta como atividade principal a produção de índigo;
unidade V - no Município de Maracanaú / CE, sendo especializada na produção de malhas".
O Interessado não identifica as unidades, seus CNPJ, apenas se refere às suas localizações,
informando, ainda, que "Todas as notas fiscais e livros fiscais estão disponíveis na empresa.
Ressaltamos que a documentação referente a (SIC) UNIDADE II (Natal) está naquela filial".
Pela localização, presumimos que correspondam as unidades aos CNPJ seguintes:
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

...
Em 28 de abril de 2005, foram identificados os seguintes estabelecimentos da empresa (28 -
vinte e oito), onde se contam, até 26.06.2001, 07 (sete) estabelecimentos industriais, a partir de
2000, 08 (oito), haja vista 07.332.190/0009-40 ter, de acordo com a DIPJ, equiparando-se a
industrial, e, desde 2001,23 (vinte e três) estabelecimentos industriais: (grifos nossos)
A fiscalização apurou que os outros estabelecimentos, que não participaram da
consolidação centralizada na matriz, declararam e pagaram créditos de IPI, e além disso
protocolaram pedidos individualmente de ressarcimento de IPI, o que contradiz sua alegação de
que faz a apuração de forma centralizada e anual. Demonstrando que adota critérios diferentes de
apuração para os estabelecimentos e a matriz.
Também chama a atenção da fiscalização o CNAE da empresa e seus
estabelecimentos, como Comércio varejista, modificado para equiparado a industrial em 2000, e
com atuação na área têxtil, mas que realiza vendas para o mercado externo. Algumas das
negociações foram efetuadas com a empresa Louis Dreyfus Citrus BV, que atua no ramo de
citros, plantas cítricas, e sucos de cítricos, que não são o negócio fabril da Vicunha Têxtil SA.
Dentre outras inconsistências, a fiscalização verifica ser difícil saber se o que
foi considerado no Relatório de Vendas para o Mercado Externo limita-se às exportações de
Produção do Estabelecimento, e quais os estabelecimentos industriais que foram considerados
nos Pedidos de Ressarcimento.
A fiscalização cita o acórdão no 375, de 31/01/2002, que reproduzo, já que é
pertinente ao caso:
EMENTA: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI: O crédito presumido é um benefício fiscal
destinado a estabelecimento industrial ou equiparado, que exporta seus próprios produtos, não
abrangendo a exportação de produtos adquiridos de terceiros, no mercado interno.
Ressaltamos que, tanto quanto aos pedidos de Ressarcimento - IPI (Art. 11 Lei 9.779/99 e
IN/SRF 033/99) quanto aos pedidos de ressarcimento Crédito Presumido - IPI (Lei 9.363/96 e
Portaria MF 38/97), seria imprescindível, para que se chegasse a corretos números finais,
aspecto material, que houvesse, quer os pedidos de ressarcimento atendessem a legislação
vigente, no que se refere à centralização ou não, quer não, a mais estrita correção no que diz
respeito à forma de fazer os pedidos: se por estabelecimento, que os números apresentados
limitassem-se ao excedente de saldo credor deste; se de forma centralizada, que os números
apresentados somassem o excedente de saldo credor de todos os estabelecimentos da empresa.
Imprescindível bem estabelecer que créditos e débitos considerar, de que estabelecimento(s),
porque o que é ressarcido, em espécie ou por compensação, via de regra, é o crédito
excedente, este o objeto deste ressarcimento, considerados todos os créditos e débitos que
devem compor o cálculo - conceitua-se assim o ressarcimento em espécie ou por compensação
com débitos de outros tributos [A IN/SRF n.° 21/97, com as alterações da IN/SRF n.° 73/97,
estabelece os procedimentos para aproveitamento do excedente do saldo credor acumulado,
que poderá ser ressarcido em dinheiro ou compensado com débitos de outros tributos,
possibilidade introduzida pela Lei n.° 9.430/96, que em seu artigo 74 permite a utilização de
valores a serem ressarcidos ou restituídos de determinado tributo para a quitação de qualquer
outro administrado pela SRF (antes disto, somente poderia ser compensado com tributos da
mesma espécie)]. No caso do Crédito Presumido, onde a legislação, a partir do evento da Lei
9.779, de 19.01.1999 (Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica: II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI de que trata a Lei No 9.363, de 13 de dezembro de 1996) obriga que seja
centralizado na matriz, deveriam forçosamente ser considerados no Pedido de Ressarcimento,
de forma a possibilitar o correto cálculo do excedente do saldo credor acumulado, objeto do
Pedido, todos os estabelecimentos da empresa, quer a solicitação fosse feita trimestralmente,
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

como prevê a legislação, quer noutra periodicidade qualquer - apurado saldo credor,
considerados todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, utilizado este saldo para
compensação com débitos de IPI relativos a operações no mercado interno, da mesma pessoa
jurídica, o valor excedente poderia ser objeto de ressarcimento em espécie ou por
compensação, procedimento de cálculo previsto na Instrução Normativa n.° 21, de 10 de março
de 1997:
Art. 3o Poderão ser objeto de ressarcimento, sob a forma compensação com débitos do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, da mesma pessoa jurídica, relativos às operações no
mercado interno, os créditos:
II - presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS, instituídos pela Lei n.° 9.363, de 1996;
Art. 8o O ressarcimento dos créditos relacionados no art. 3o será efetuado, inicialmente,
mediante compensação com débitos do IPI relativos a operações no mercado interno.
§ Io Na hipótese de total impossibilidade de compensação, o ressarcimento será efetuado em
espécie, a pedido da pessoa jurídica, apresentado no formulário "Pedido de Ressarcimento",
constante do Anexo II (o ressarcimento poderá, ainda, ser utilizado para compensação com
débitos de qualquer espécie, relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF,
conforme prevê o artigo 5o, observação nossa).
No caso da Lei 9.779/99 (os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados poderão
creditar-se do IPI relativo aos insumos aplicados na industrialização de produtos tributados e, a
partir de 01/01/99, nos termos do art. 11 da Lei n.° 9.779/99, este direito passou a
compreender, inclusive, os créditos do IPI relativo à aquisição de insumos aplicados na
industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota zero e os imunes), quer o Pedido de
Ressarcimento houvesse de ser, se aceitável, apresentado de forma centralizada pela matriz,
quer pelo estabelecimento, individualmente, permanece "incontestável que a apuração do IPI
deve ser feita por estabelecimento, sendo vedada a sua centralização, sendo que cada
estabelecimento precisa escriturar o seu próprio documentário", pois, "O IPI é um imposto
regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos que está previsto no parágrafo único,
do artigo 51 do Código Tributário Nacional, e nos artigos 291 e 487, inciso IV, do
Regulamento de IPI, aprovado pelo Decreto n° 2.636, de 25 de junho de 1998 (RIPI/98)"
(usando as mesmas palavras do relator do Acórdão 6.455, de 27 de outubro de 2004, citado
pelo Interessado em sua defesa); e, da mesma forma que exposto no caso do Crédito
Presumido, apurado saldo credor, este deveria ser utilizado para compensação com débitos de
IPI relativos a operações no mercado interno, do mesmo estabelecimento [além da
centralização parcial indevida na apuração do Ressarcimento previsto na Lei 9.779/99, pelo
Interessado, como já vimos, este promoveu, ainda, Pedido de Compensação de débitos de IPI
de pelo menos um de seus estabelecimentos (07.332.190/0014-08) com créditos referentes a
Pedidos de Ressarcimento de IPI de outros três distintos estabelecimentos industriais da
empresa], podendo, após este procedimento, o valor excedente ser objeto de ressarcimento em
espécie ou por compensação, operação prevista na IN/SRF n.° 33, de 4 de março de 1999:
Art. 2° Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material
de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados, serão registrados
na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
I - quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica dos
referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ Io O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á, inicialmente, por
compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do estabelecimento industrial no
período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no parágrafo
anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o período de
apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendario, permanecendo saldo credor, esse poderá ser utilizado
para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF n.° 21, de 10 de
março de 1997. (grifos nossos)
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

Consultando o SISCOMEX (sistema de controle do Comércio Exterior, da
RFB) a fiscalização apura haver inconsistências ainda mais gritantes, com alguns
estabelecimentos com exportações de suco de laranja congelado, concentrado e grãos de soja.
Apesar de declarar no DIPJ ser comércio varejista de tecidos adquiriu insumos como soja e suco
de laranja.
Conclui a fiscalização que as informações acerca da origem dos créditos
prestadas pelo interessado resultaram materialmente insuficientes, inconsistentes e irregulares,
prejudicando o reconhecimento qualificado dos créditos.
A empresa afirma, em resposta ao questionado pela fiscalização, que seu
processo industrial compreende basicamente a transformação de algodão em fios que servirão
posteriormente para a produção de índigo, brim, fio, linha e malha, e que a relação dos produtos
está em CDROM entregue e que todos têm alíquota de IPI reduzida a zero. A fiscalização não
encontrou no referido CDROM a relação de produtos fabricados para o período correspondente
ao pedido de ressarcimento, jan/1999 a dez/2001. O arquivo constante do CDROM tratava-se de
relatório de produção, para itens produzidos de 2002 a 2005.
Questionada se realizou operação de industrialização por encomenda afirma
que realizou como encomendante e apresenta relatório com Fornecedores nas Operações de
Remessa para Industrialização, 1999 a 2001, onde estão listadas empresas que não guardam
relação alguma com a atividade de produção têxtil, e outras que apesar de serem do ramo têxtil,
são confecções de roupas, e recorde-se que a recorrente declara ser fabricante de linhas e tecidos.
As notas fiscais de saída da empresa recorrente para industrialização está inconsistente com suas
declarações sobre sua produção, pois apresenta itens que guardam identidade com insumos
necessários a confecção de vestuário (botões, zíperes, etiquetas, etc.) e não para produção de
tecidos.
Um dos estabelecimentos (0013-27), que faz parte do rol centralizado de
créditos da matriz, tem como atividade a confecção de peças de vestuário, mas adquiriu como
insumo peças já prontas. Outro estabelecimento (0012-46) que produz apenas índigo, brim, fio,
linha e malha exportou peças de vestuário.
Apesar de todas as inconsistências identificadas pela fiscalização a recorrente
negou-se a apresentar informações detalhadas sobre sua produção e insumos utilizados. Alegou
que sua relação de produtos e insumos é muito volumosa e por isso apresentou apenas
totalização de compras.
Concluiu a fiscalização não ser possível confrontar, mesmo que por
amostragem, a relação insumos x produtos, buscando minimamente verificar a relação de
coerência qualitativa entre o que foi adquirido e efetivamente utilizado/consumido no processo
produtivo e o que foi vendido para o mercado interno e externo.
Observe-se que o Livro de Registro e Apuração do IPI entregue pela recorrente
contém registros a partir de novembro/2002, sem apuração de saldo credor, com folhas não
autenticadas e anotações a lápis.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

Mais uma vez, após efetuar análise minuciosa a fiscalização concluiu que não
houve comprovação do alegado direito aos créditos, sem apresentação de provas ou documentos
hábeis comprobatórios da origem dos valores utilizados no cálculo do benefício.
Aqui cabe um contraponto, apesar de farta comprovação de que houve
insuficiência probatória, o despacho decisório, é expedido com base na informação fiscal, que é
uma conclusão do termo de verificação fiscal. Na informação fiscal, a fundamentação para o
indeferimento do crédito foi a existência de pedido de ressarcimento em duplicidade e a
existência de ação judicial, somente cita a existência do Termo de Verificação Fiscal realizado e
que foi a partir dele que foi emitida a Informação Fiscal.

Na manifestação de inconformidade, a recorrente afirma que a origem dos
créditos advinha de material de embalagem, e que no processo no 10380.003678/2003-21, que
trata do mesmo período de apuração, ela pleiteia créditos de produtos sujeitos a alíquota zero,
isentos e não tributados, por isso não há que se falar em sobreposição de pedidos.
Quanto ao processo judicial no 2003.81.003989-2, alega ausência de
impedimento para o reconhecimento do pleito na seara administrativa. E que as alegações que o
sujeito passivo tenha realizado no âmbito da ação judicial interposta (causa de pedir) não podem
ser apreciadas no âmbito administrativo de forma a obstar o pleito efetuado nessa seara.
Não apresenta as provas que foram solicitadas pela fiscalização que
amparariam seu pleito, nem demonstra o que alega, ou seja, apesar de afirmar tratar-se de pedido
de crédito relativo a material de embalagem não apresenta nenhum documento confirmando o
alegado, nem mesmo escrituração contábil ou fiscal que ampare sua afirmação.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

Apresenta cópia da petição inicial apresentada em juízo. Na peça fica claro que
o pedido se restringe a possibilidade de creditamento de produtos não tributados, isentos e
sujeitos à alíquota zero.

E ao final expõe seu pedido:

Assim é que a princípio não se verifica a concomitância com o processo
judicial, pelo que foi alegado pela recorrente em manifestação de inconformidade e recurso
voluntário, sobre ser o objeto do presente processo e o objeto da ação judicial. Digo a princípio
porque o objeto do presente processo não pode ser apurado pela fiscalização, já que não foram
apresentados pela recorrente a explicação, motivada e documentada, sobre a que se refere o
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

crédito que foi pleiteado. O mesmo poderia se dizer a respeito do processo administrativo no
10380.003678/2003-21, que se refere a pedido de ressarcimento para o mesmo período de
apuração, e que pelas alegações da recorrente teriam objetos diferentes.
A DRJ no acórdão recorrido, conclui no mesmo sentido:
Ocorre que, da análise dos autos, resta patente que o contribuinte
interessado simplesmente alegou que o pleito de ressarcimento objeto do presente processo
tinha por fulcro créditos de IPI advindos exclusivamente da aquisição de material de
embalagem, uma vez que nada, absolutamente nada, apresentou como supedâneo probatório
material efetivo de tal alegação. (grifos nossos)
Ora, se não é possível apurar-se a que se refere o crédito pleiteado não é
possível afirmar-se haver concomitância. Entendo que melhor sorte caberia a fiscalização
fundamentar o indeferimento na insuficiência probatória, que foi amplamente comprovada no
Termo de verificação fiscal, ou mesmo na impossibilidade do pedido já que não foi possível
verificar a liquidez e certeza do crédito, a teor do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
A fiscalização utilizou-se de dois fundamentos no despacho decisório, a
existência de pedido de ressarcimento em duplicidade e a existência de ação judicial, fazendo
vaga referência ao Termo de Verificação Fiscal, esse sim mais completo.
Apesar disso, o acórdão recorrido acertadamente conclui que independente da
conclusão no termo de verificação fiscal, caberia ao contribuinte apresentar provas de que estava
pleiteando créditos sobre aquisição de material de embalagem, o que não foi feito:
Mas independentemente da conclusão fiscal acima reportada, competia ao contribuinte
interessado, na ocasião da manifestação de inconformidade por, já que ali afirmou que os
créditos em questão advieram somente da aquisição de material de embalagem, ter apresentado
os elementos probatórios materiais que demonstrassem efetivamente a alegada legitimidade
creditória em seu favor.
Mas se por um lado não se pode dizer que há concomitância, por não ser
possível apurar o objeto do presente processo, também não é possível fazer a segregação em dois
processos administrativos, pois se ambos de referem ao mesmo período de apuração, o certo é
juntar os pedidos em um único processo, já que a recorrente não fez a separação. Se
hipoteticamente for vencedora no processo judicial não é possível apurar o quanto lhe será
devido, já que os valores não estão apartados. E a própria recorrente afirma que solicitou o
ressarcimento no outro processo apenas para garantir seu direito e caso obtiver a tutela
jurisdicional fará o acerto final de contas. Veja o que afirmou a DRJ:
Assim sendo, a alegação do reclamante de que os pretensos créditos do IPI adstritos a
aquisições de insumos ao longo dos trimestres calendários de 1999 (período a que se refere o
presente processo) advieram de aquisições exclusivamente de material de embalagem encontra-
se completamente destituída de qualquer comprovação material que lhe confira veracidade, não
passando, assim, de simples conjectura.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

Por conseguinte, cai definitivamente por terra a assertiva feita pelo reclamante de que os
créditos pleiteados em ressarcimento no presente processo, por decorrerem somente de
aquisições de materiais de embalagens, estariam segregados das aquisições de insumos isentos,
de alíquota zero ou não tributados pelo IPI. Isso enseja uma outra consequência: a
impossibilidade de segregar os objetos dos processos administrativos 10380.004175/2002-92,
10380.004176/2002-37 e 10380.004177/2002-812 e os objetos dos processos também
administrativos 10380.003678/2003-21; 10380.003679/2003-76; 10380.003680/2003-09 e
10380.003681/2003-453.
O próprio reclamante não foi claro na sua assertiva de segregação, pois, apesar de ter afirmado
que "não houve duplicidade de pedidos, os quais espelham a realidade fática das atividades
comerciais desenvolvidas pela Impugnante, estando, ambos, devidamente respaldados por
levantamentos contábeis realizados especificamente para esse fim e que se encontram à
disposição para a análise do Fisco, deixando-se de anexar a presente defesa apenas em razão
do seu extenso volume", assinalou taxativamente no pedido final formulado no presente
processo (processo no qual alegou tratar-se apenas de crédito do IPI decorrente de aquisições
de material de embalagem): "seja deferido o PEDIDO DE RESSARCIMENTO e por
conseqüência HOMOLOGADAS as COMPENSAÇÕES, pleiteadas, em razão da legitimidade
da origem dos créditos (MATERIAL DE EMBALAGEM) e também dos créditos oriundos de
ISENTOS, ALÍQUOTA ZERO E NÃO-TRIBUTADAS, pelos motivos e razões já
consignados" (negritos e grifos nossos).
Com efeito, na impossibilidade de se efetuar as segregações supramencionadas, a chance de
existir duplicidade de formalização de pedidos de ressarcimento nos trimestres calendários
considerados volta à tona com grande plausibilidade, não podendo ser descartada. Isso implica
a perda de objeto do presente processo, com o consequente não conhecimento da manifestação
de inconformidade por esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ). (grifos nossos)
Por isso a DRJ entendeu que houve perda de objeto com o não conhecimento
da manifestação de inconformidade. Sendo assim, reconheço que há concomitância entre os
processos administrativos, já que não é possível segregar os insumos em cada pedido, pela
própria insuficiência probatória a cargo da recorrente. E por consequência reconheço que existe
concomitância com o processo judicial, que abrangeria parte do crédito vindicado, mas que não é
possível fazer a separação.
Vide o que foi explanado no acórdão DRJ:
Mas ainda que não houvesse a duplicidade supracitada, caberia ser mantido o não
conhecimento da manifestação de inconformidade pela DRJ. Isso porque: - o reclamante
pleiteou em sede judicial, por meio da ação ordinária no 2003.81.00.003989-2 ajuizada perante
a 4a Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará (TRF- 5a região), o reconhecimento de
créditos de IPI advindos de aquisições de insumos isentos, não-tributados ou tributados à
alíquota zero utilizados no seu processo produtivo e calculados com base na alíquota aplicável
ao produto, considerando os 10 anos anteriores à 13/01/2003, data de ajuizamento da referida
ação (fl. 410/430); - então, no aspecto temporal, o período de que trata a supracitada ação
judicial engloba os trimestres do ano calendário 1999 referidos no processo administrativo ora
sob análise (10380.004175/2002-92); - já no aspecto material, conforme exposto anteriormente
neste voto, não há como segregar os créditos advindos de material de embalagem - que a
interessada alega tratar o presente processo administrativo - dos créditos de insumos isentos,
não-tributados ou tributados à alíquota zero de que versa a supracitada ação judicial; - assim
sendo, não há como descartar que o objeto dessa ação judicial abranja o pedido formulado nos
autos do presente processo administrativo. Com efeito, a possibilidade de o objeto da ação
judicial compreender o direito creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo traz
a reboque a aplicação do disposto no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014,
cuja ementa transcreve-se abaixo. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO. A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal
deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso administrativo,
prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do
art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela
via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Do exposto, depreende-se restar prejudicada a esta instância julgadora administrativa proferir
qualquer apreciação acerca da manifestação de inconformidade relativamente ao direito
creditório do IPI pleiteado no presente processo, cabendo, nos termos do Parecer Normativo
supra, ser declarada a definitividade da decisão recorrida.
Harmonizando com a interpretação dada pelo aludido Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014,
já estabelecia a Instrução Normativa SRF no 1300, de 20 de novembro de 2012, norma ainda
em vigor que disciplina a restituição, o ressarcimento e a compensação, em seu artigo 25:
"Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI." (grifos acrescidos)
A partir do entendimento manifestado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, a melhor
leitura a se fazer do ditame normativo contido no art. 25 da IN RFB no 1300, de 2012, dá-se no
sentido de que a vedação ao ressarcimento se traduz, no caso concreto: i) em que o pedido de
ressarcimento encontra-se em fase de julgamento do litígio administrativo instaurado; ii) em
não tomar conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada e declarar definitiva
a decisão recorrida.
Também é oportuno mencionar que, desde a edição da Instrução Normativa SRF no 21, de 10
de março de 1997, vigia a referida vedação, nos termos do § 6o, do seu art. 8o, assim como nos
atos que lhe sucederam, tais como a IN SRF no 210, de 2002, arts. 19 e 37; a IN SRF no 460, de
2004, arts. 20 e 50; a IN SRF no 600, de 2005, arts. 20 e 50; a IN RFB No 900, de 2008, arts. 25
e 704.
Ressalte-se, nesse ponto, que as Instruções Normativas expedidas pelo Secretário da Receita
Federal e o Parecer Normativo expedido pela Cosit constituem atos normativos que devem ser
expressamente observados pelo julgador tributário-administrativo, nos termos do artigo 7o da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, in verbis:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

“Art. 7o São deveres do julgador: IV – cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está
submetido; e V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos”. (grifos acrescidos)
Com efeito, as Instruções Normativas e os Pareceres Normativos devem ser estritamente
observados pelos julgadores administrativos, sob pena de responsabilização funcional, cabendo
a estes tão-somente verificar a aplicabilidade daquela norma à situação fática configurada nos
autos, o que é o caso, conforme explicitado neste voto.
Assim sendo, a teor da súmula CARF no caso de concomitância parcial é de se
conhecer e julgar a parte que não coincide nos processos. E nesse caso como foi demonstrado no
termo de verificação fiscal existe insuficiência probatória.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
E mesmo que nos manifestássemos pela separação dos créditos, o que deixaria
mais evidente a concomitância judicial, esbarraríamos em outro óbice: a falta de prova propalada
pela recorrente. Como já vimos por negligência da recorrente, ou desídia, as provas não foram
apresentadas, sendo cabia a ela a comprovação do seu direito.
Imaginemos a situação, a conversão do julgamento em diligência para
separação dos créditos, a Delegacia estaria diante de uma situação inusitada, como separar se não
existem os documentos. Teria que intimar a recorrente para apresenta-los, o que já foi tentado
diversas vezes sem sucesso. Além do mais esse Colegiado já se manifestou inúmeras vezes que a
diligência não se presta a instrução probatória.
Ressalte-se que junto com o Recurso Voluntário apresentou uma única Nota
Fiscal com IPI destacado no valor de R$684,00, em nome da empresa RN Embalagens Ltda.
Afirma que é um exemplo, extraído do Livro Registro de Apuração de IPI (documento 01), e que
demonstraria com evidência a apuração individualizada dos créditos registrados pela recorrente.
O valor é irrisório frente ao crédito que se pleiteia.
Não entendo cabível o pedido de conversão em diligência já que foi oferecida
oportunidade de apresentação de provas e documentos nas diversas intimações efetuadas, e nos
termos do Processo Administrativo Fiscal (PAF – regulamentado pelo Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, e legislação subsequente), a impugnação ou a manifestação de
inconformidade consubstanciam o momento processual apropriado para o contestante apresentar,
por meio de elementos materiais, as razões probatórias que fundamentem as suas pretensões.
Pelo exposto nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.004176/2002-37

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital